Tribunal: TJSP
Processo: 1010967-91.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Manutenção de ex-funcionário demitido sem justa causa. PRETENDIDA IGUALDADE DE MODELO DE CUSTEIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. Reforma pertinente. Contribuição por mais de 10 anos. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 preenchidos. Manutenção no plano mediante pagamento integral, o qual se caracteriza pela soma da contribuição do autor com os valores antes subsidiados pela

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Manutenção de ex-funcionário demitido sem justa causa. PRETENDIDA IGUALDADE DE MODELO DE CUSTEIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. Reforma pertinente. Contribuição por mais de 10 anos. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 preenchidos. Manutenção no plano mediante pagamento integral, o qual se caracteriza pela soma da contribuição do autor com os valores antes subsidiados pela ex-empregadora (QUOTA PATRONAL). Ativos e inativos que devem ser inseridos em plano de saúde coletivo com a IGUALDADE DE MODELO DE CUSTEIO E DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO, admitida a diferenciação de mensalidade por faixa etária somente se for contratada para todos. Tema 1034 do C. STJ. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO QUE NÃO PODE PREVALECER. Devolução dos valores eventualmente pagos a maior que se impõe. Sentença reformada. Ofensa à dialeticidade recursal. Inocorrência.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.